Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000805-04.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M C ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ELIANA VELOSO VIEIRA MIRANDA, ELVIO BARBALHO, LUCIANA VELOSO MIRANDA BARBALHO, LUCIO RAPOSO MIRANDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se o Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de junho de 2020 13:42:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador